Tribunal: TJMT
Processo: 1008407-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008407-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGADO), EVELLYN MIRANDA ARANTES BORDADO - CPF: 023.299.081-64 (EMBARGANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DE OBJETO –AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

Proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

Eventual provimento do agravo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração opostos por EVELLYN MIRANDA ARANTES BORDADO por meio da petição de ID 208552658, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo Interno e Agravo de Instrumento conjuntamente, interpostos por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA para CASSAR a decisão a quo em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça o medicamento ENOXOPARINA (independente do nome comercial), 40MG, nos termos da recomendação médica indicada a autora, e pelo período indicado por seu médico, disponibilizando o medicamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC e artigo 84, §4o do CDC.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão merece aclaramento, ante a omissão de não observar o julgamento de mérito em primeira instancia, e que apesar de ter sido noticiado o fato nestes autos, proferiu julgamento convergente neste feito.

Afirmou que a decisão embargada foi proferida após o julgamento do feito em Primeira Instancia e inobservados também o fato de que os valores bloqueados já tinham sido liberados a peticionante e esta ter se utilizado dos medicamentos.

Alegou que a decisão embargada é omissa, pois não considerou as importantes informações trazidas ao feito, o que resultaria no julgamento prejudicado do recurso, e ao revés, julgou o mérito de forma extemporânea.

Assim sendo, pugna a Embargante seja o recurso acolhido, a fim de reformar o Acórdão combatido, por vício de omissão, e, aplicando-se efeitos infringentes, julgar o agravo interno prejudicado.

Contrarrazões da Embargada sob o ID 209440674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão/contradição na decisão embargada.

Pois, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA contra a decisão interlocutória proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1005648-49.2023.8.11.0003, movida em seu desfavor por EVELLYN MIRANDA ARANTES BORDADO perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O juízo do feito concedeu a liminar postulada e deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida fornecesse o medicamento ENOXOPARINA (independente do nome comercial), 40MG nos termos da recomendação médica indicada à autora, e pelo período indicado por seu médico, disponibilizando o medicamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC e artigo 84, §4o do CDC.

Interposto agravo de Instrumento, em suas razões, alegou a agravante que inexistindo cobertura para medicamentos de uso domiciliar, que não aqueles para tratamento do câncer, não há que se falar em fornecimento do medicamento ENOXAPARINA, pretendido pela autora, não se apurando conduta irregular (ato ilícito) da Operadora, que pautou sua conduta nas conformidades do contrato que rege a relação entre as partes, bem como da legislação que regula o setor.

Requer o total provimento ao presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão a quo que determinou o fornecimento do medicamento.

O colegiado da Segunda Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal
sob o fundamento do atual entendimento jurisprudencial acerca da matéria de: “é lícita a recusa do fornecimento domiciliar da Enoxaparina”, DEU PROVIMENTO ao agravo de instrumento e agravo Interno para CASSAR a decisão interlocutória a quo que determinou o fornecimento do medicamento, bem como revogar a decisão que determinou o bloqueio de ativos via SISBAJUD.

Levando em conta estas premissas a respeito da omissão/contradição é que assiste razão à embargante, uma vez que, apesar do provimento do presente recurso de agravo de instrumento, anteriormente, houve a prolação de sentença de mérito na ação principal (1005648-49.2023.8.11.0003), que confirmou a liminar deferida anteriormente, que procedeu à autora o pedido de obrigação de fazer no fornecimento do referido medicamento, bem como a indenização por danos morais pretendida, e por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por esta razão, é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

Eventual provimento do agravo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3⁄STJ. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE. REEXAME DA CAUSA. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1390811⁄AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20⁄06⁄2017, DJe 26⁄06⁄2017)

A tutela inicial, editada em juízo sumário, tem por finalidade ajustar situação provisória e, portanto, sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, na qual a cognição é exauriente.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração para julgar prejudicado o agravo de instrumento ante a perda de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024